Tribunal: STF
Processo: RE 1456601
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE ANTENA TRANSMISSORA DE TELEFONIA CELULAR. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INTERESSE LOCAL. PROTEÇÃO AMBIENTAL. LEI MUNICIPAL. MULTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO DES PROVIDO. 



    1. – O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já firmou posicionamento no sentido de que ‘A legislação municipal ao tratar do interesse público no uso do solo urbano age dentro de sua competência e apenas tangencia o tema naquilo que toca o interesse local ao disciplinar matéria ambiental e em defesa da saúde pública, sem o intuito de invadir os critérios para o exercício de serviço público federal, limitado ao âmbito da União’ (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199004010, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020). 



    2. - O Supremo Tribunal Federal ‘entende que a competência para legislar sobre instalação de torres de telefonia é municipal’ (RE 989025 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 18-04-2017 PUBLIC 19-04-2017). No mesmo sentido: STF, ARE 1150575 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 28- 11-2019 PUBLIC 29-11-2019. 



    3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça ‘o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial’ (STJ, AgInt no CC 166.058/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJ: 09-06-2020). 



    4. – Recurso desprovido” (fls. 8-9, e-doc. 11). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 21 e o inc. IV do art. 22 da Constituição da República.



    Afirma ser “cristalina a abusividade e inconstitucionalidade incorrida pelo Município, de exigir licenças ambientais para as ERBs, sob pena de multa, já que a atividade prestada pela executada, empresa de telecomunicação, não teria a capacidade de poluir ou gerar danos ao meio ambiente. E o fato é que as ERBs da executada possuem a devida licença da ANATEL, o que atesta que estão de acordo com os parâmetros de segurança para seu uso, tal como definido pela OMS e legislação federal em vigor” (fls. 10-11, e-doc. 25).



    Assevera que “o Município está invadindo seara legislativa de exclusiva competência da União” (fl. 11, e-doc. 25).



    Argumenta que, “no caso específico da instalação das ERBs, há minucioso tratamento legislativo da União, do que fazem prova as Leis Federais nº 11.934/09 e nº 13.116/15, que tratam, respectivamente, da ‘exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos’ e da ‘implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações’, além das normas editadas pela própria ANATEL a respeito, em especial a Resolução nº 303/02. Não havendo base legal para que o Município exija o licenciamento ambiental” (fl. 11, e-doc. 25). 



    Ressalta “não h(aver) dúvida de que já decidiu o Supremo Tribunal Federal que, em se tratando de matéria de telecomunicações, os entes municipais não podem legislar sobre o tema, sob pena de usurparem a competência exclusiva da União Federal” (fl. 13, e-doc. 25).



    Pede o “conhec[imento] e prov[imento] [d]o presente recurso extraordinário para, reconhecendo a violação elencada na presente peça, anular o v. acórdão recorrido e, via de consequência, acarretará a nulidade das multas, julgando extinta a presente execução fiscal, Caso não seja esse o entendimento de V. Exa., seja conhecido e provido o presente recurso para anular o v. acordão e determinar o julgamento do mérito do writ, para que a decisão emanada pelo Tribunal Local seja adequada ao entendimento consolidado desta Supre Corte em controle concentrado de Constitucionalidade, conforme se depreende nos julgamentos dos precedentes, RE 976587, RE 1095733, RE 1141855 e RE 1010765)” (fl. 27, e-doc. 25). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Os argumentos da agravante não merecem guarida. De logo, a exceção de pré-executividade não abre espaço para dilação probatória como assim faz os embargos à execução. Em outras palavras, prepondera no caso vertente o poder de fiscalização dos órgãos ambientais, os municipais inclusive. (...) O agravado trouxe dois precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal que também não podem ser olvidados, uma vez que roboram a competência legislativa dos municípios para legislar sobre proteção ao meio ambiente no caso de haver interesse local: (...). Em síntese, não há equívoco na r. decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante” (fls. 5-7, e-doc. 11).



    5. Este Supremo Tribunal Federal concluiu ser de competência privativa da União legislar sobre serviços de telecomunicações. Assim, por exemplo:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas. Obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Rede de Transmissão de Sistemas de Telefonia e de Estações Rádio base e Equipamentos de Telefonia Sem Fio no Estado de Alagoas. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e exploração destes serviços. Arts. 21, IX, e 22, IV, da Constituição Federal. 4. Precedentes do STF. ADI 3.110, Min. Edson Fachin. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas, e por arrastamento, dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo VI da mesma Lei nº 6.787/2006” (ADI n. 7.321, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 4.8.2023).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente” (ADI n. 3.110, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.6.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. 1. Cabem embargos declaratórios para sanar omissão no julgado. 2. No exame da ADI 3110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 3. No julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que ‘a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União’. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, de modo a dar provimento ao agravo interno e ao Recurso Extraordinário da TELCOMP, para julgar inteiramente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade; ficando prejudicados o agravo interno e o recurso extraordinário da Câmara Municipal de São Paulo e de seu Presidente” (RE n. 981.825-AgR-segundo-ED, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.12.2020). 



    Transcrevo, ainda, pela similitude com a questão exposta no recurso, o seguinte excerto do voto do Ministro Gilmar Mendes proferido no julgamento do RE n. 939.557-AgR-ED:



    “Com efeito, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3110, esta Corte entendeu que são inconstitucionais diplomas locais que, sob o pretexto de regular o uso do território urbano, dispõem sobre a instalação de antenas de telefonia celular, trespassando a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Confira-se: (...)



    O mesmo entendimento foi adotado no exame das arguições de descumprimento de preceito fundamental 731 e 732, cujos acórdãos foram assim ementados: (...)



    Como se vê, o Supremo Tribunal Federal tem adotado a linha interpretativa inequívoca no sentido de que a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações alcança inclusive normas para instalação da infraestrutura correspondente, estreitando o âmbito de atuação legiferante de Estados e Municípios. (...)



    A leitura dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem evidencia a congruência com o que assentado por esta Corte em sede de controle concentrado. Ou seja, afastou-se a incidência de norma local que extrapolou o figurino constitucional e alcançou âmbito normativo restrito à União. 



    Saliento, a propósito, que a legislação do Município de São José do Rio Preto pretendeu reger ‘minuciosamente os equipamentos componentes das Estações Rádio-Base e Centrais Telefônicas; impôs vedações à instalação; fixou regras para edificação, uso e ocupação do solo; estabeleceu o procedimento para instalação; disciplinou a instalação em áreas e equipamentos públicos em áreas e construções particulares; regulamentou a fiscalização da instalação e funcionamento e a regularização das estações e centrais já instaladas’. 



    Portanto, o cotejo com os precedentes do Supremo Tribunal Federal acima mencionados revela que a norma municipal atentou contra a estrutura de competências preconizada pela Constituição Federal” (Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão, o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2021).



    Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.313.345, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.4.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.313.346, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 14.4.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.291.356, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.3.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.301.054, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 18.12.2020.



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que julgue conforme o entendimento afirmado por este Supremo Tribunal. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora